Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708476-90.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JEYDSON FERNANDO RODRIGUES LIMA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. 1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, tal como procedido na espécie, sem êxito. 2. Cabia ao aluno afastar a inadimplência alegada ou comprovar que os serviços educacionais não foram prestados. E a simples conduta de deixar de comparecer às aulas, em suposto abandono, não tem o condão de rescindir o contrato. Não tendo se desincumbido do ônus processual, escorreita a condenação ao pagamento das mensalidades escolares inadimplidas. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a citação por edital não teria seguido as exigências legais, devendo ser declarada nula; e b) artigos 474 e 476, ambos Código Civil, 373, inciso I, do CPC, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o contrato deveria ter sido extinto pelo ora recorrido, ao perceber que o recorrente não mais estava frequentando as aulas, não podendo o recorrido pretender que seja realizado o pagamento das parcelas de serviços que não foram prestados, sendo de sua incumbência ter comprovado o seu direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 256 e 280, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Logo, foram exauridas as investidas de localização do réu para fins de citação pessoal, autorizando, com isso, a citação editalícia. E nem se cogite, no caso, da imprescindibilidade de pesquisa em todos os sistemas eletrônicos disponíveis, se efetivada, no caso, consulta no SIEL e INFOSEG, este último contendo uma base de dados muito completa para localização de endereço (...). Desta forma, diante das infrutíferas tentativas de localização do apelante e do esgotamento dos meios possíveis, correta a decisão que deferiu o requerimento de sua citação por edital, não havendo falar em nulidade do ato” (ID 18739710). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 474 e 476, ambos CC, 373, inciso I, do CPC, bem como 42, parágrafo único, do CDC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Constata-se dos autos que o apelante postulou sua matrícula no segundo semestre de 2016[10], evidenciando sua vontade de contratar, além de ter efetuado o pagamento das duas primeiras mensalidades do semestre. Ademais, no histórico acadêmico juntado pelo apelado, consta a participação do apelante em várias disciplinas, no período 2/2016, contendo a carga horária cursada e a menção obtida em cada disciplina, demonstrando o comparecimento às aulas e a realização das provas exigidas. Sendo assim, não restam dúvidas de que o apelante frequentou às aulas até o final do semestre letivo. Não fosse isso o bastante para legitimar a cobrança pela contraprestação dos serviços educacionais ofertados, mesmo a simples conduta de deixar de comparecer às aulas, fundada no abandono como alegado pelo apelante, não tem o condão de rescindir o contrato junto ao apelado (...). Como o apelante não afastou a inadimplência, nem comprovou que o apelado deixou de ministrar as aulas, impõe-se a obrigação de pagar pelo serviço que contratado” (ID 18739710). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado na presente via pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027